Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715306-37.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSÉ PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES APELADO: AVENIDA CONFECÇÕES DE ROUPA LTDA, BALUARTE PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI - EPP, SERRA BONITA IMÓVEIS LTDA - EPP, BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI - EPP, BARAONAS TURISMO E HOSPEDAGEM LTDA, ALPHA COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA, METRÓPOLES COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA, 510 SUL COMERCIO DE TECIDOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Cautelar movida por JOSÉ PAIVA DE OLIVEIRA e MIRIAN DE SOUZA MORAES em face de AVENIDA CONFECÇÕES DE ROUPA LTDA, BALUARTE PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI – EPP, SERRA BONITA IMÓVEIS LTDA – EPP, BRASIL HOSPEDAGENS E TURISMO EIRELI, BARAONAS TURISMO E HOSPEDAGEM LTDA, ALPHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA, METRÓPOLES COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA e 510 SUL COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA, objetivando a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas rés a fim de atingir o patrimônio do sócio Airam de Oliveira Alves Correia, visando assegurar o resultado útil do processo de cumprimento de sentença. Verifica-se do ID 71951551 que a parte autora constituiu novo advogado, razão pela qual observa-se a possível perda do objeto recursal com relação à alegação de cerceamento de defesa, já que a representação processual da parte foi adequadamente regularizada, independentemente da comunicação do renunciante aos outorgantes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal na preliminar em face da possível perda do objeto. Ademais, considerando a constituição de novo procurador nos autos, proceda-se à exclusão do anterior advogado dos autores, devendo permanecer apenas o advogado constituído ao ID 71951551. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025 16:49:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador